Tribunal: TJSP
Processo: 0010498-16.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Insurgência defensiva. Alegada bagatela. Impossibilidade. Análise das circunstâncias subjetivas. Apelante reincidente e possuidor de péssimos antecedentes, ostentando 8 condenações definitivas por furto. Condenação mantida.

Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da majorante do repouso noturno. Necessidade. Estabelecimento

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Insurgência defensiva. Alegada bagatela. Impossibilidade. Análise das circunstâncias subjetivas. Apelante reincidente e possuidor de péssimos antecedentes, ostentando 8 condenações definitivas por furto. Condenação mantida.

Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da majorante do repouso noturno. Necessidade. Estabelecimento comercial vazio, durante a madrugada. Majorante que se caracteriza independentemente de estar o imóvel habitado ou não. Causa de aumento reconhecida.

Pena-base posta no mínimo legal. Pleito de elevação. Necessidade. Péssimos antecedentes. Elevação em metade. Reincidência compensada com a confissão. Pena definitiva em 4 anos de reclusão.

Regime semiaberto. Pleito ministerial de alteração para o fechado. Necessidade. Circunstâncias subjetivas desfavoráveis. Apelo defensivo improvido e ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010498-16.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
RAFAEL LUQUIS MIRANDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, e dou parcial provimento ao apelo ministerial para fixar as penas em
4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Rafael Luquis Miranda e Ministério Público
Apelado: Ministério Público e Rafael Luquis Miranda
VOTO No. 21.912
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
Insurgência defensiva. Alegada bagatela. Impossibilidade. Análise
das circunstâncias subjetivas. Apelante reincidente e possuidor de
péssimos antecedentes, ostentando 8 condenações definitivas por
furto. Condenação mantida.
Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da majorante do
repouso noturno. Necessidade. Estabelecimento comercial vazio,
durante
a
madrugada.
Majorante
que
se
caracteriza
independentemente de estar o imóvel habitado ou não. Causa de
aumento reconhecida.
Pena-base posta no mínimo legal. Pleito de elevação. Necessidade.
Péssimos antecedentes. Elevação em metade. Reincidência
compensada com a confissão. Pena definitiva em 4 anos de
reclusão.
Regime semiaberto. Pleito ministerial de alteração para o fechado.
Necessidade. Circunstâncias subjetivas desfavoráveis. Apelo
defensivo improvido e ministerial parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 248/250, proferida em
10/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jorge Canil, da 1a Vara
Criminal de Votuporanga, RAFAEL LUQUIS MIRANDA foi condenado
às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, dando-o como incurso no art. 155, § 4o,
I, do Código Penal.
Inconformado, o representante do parquet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664 -Voto no
3
maneja recurso de apelação, requerendo a incidência da majorante
relativa ao repouso noturno. Pleiteia, ainda, a elevação da pena pelos
maus antecedentes e reincidência. Por fim, busca a fixação do regime
inicial fechado (fls. 253/259).
Também irresignada, a defensoria do réu
maneja recurso de apelação, sustentando atipicidade material do
crime de furto em razão do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto (fls.
275/283).
Ambos os recursos foram contrarrazoados
(fls. 284/288 e 291/293) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo e provimento ao ministerial (fls.
320/323).
É o relatório.
Segundo consta, na madrugada do dia
28/05/2017, o acusado danificou a fechadura do estabelecimento
comercial pertencente à ofendida, Camila, e, ao acessar o interior da
loja, subtraiu a quantia de R$ 29,00 existente no caixa, empreendendo
fuga em seguida.
Entretanto, a conduta foi registrada pelo
circuito de segurança, sendo possível a identificação do réu.
Interrogado sob o crivo do contraditório, o
acusado confessou integralmente a prática delitiva.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica dos
fatos, passo a apreciar os pedidos formulados pelas partes.
Inicialmente, não prospera a alegação de
atipicidade material em relação ao furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664 -Voto no
4
Isto porque, para incidência da bagatela, não
devem ser analisados tão somente aspectos objetivos do fato
criminoso, mas também se deve avaliar os aspectos subjetivos da
vida do agente, tais como seus antecedentes criminais.
Caso não se considere, em sua aplicação, os
antecedentes do acusado, estar-se-ia a desvirtuar o próprio princípio,
uma vez que sua função é excluir a relevância penal daquelas
condutas pouco lesivas, e não permitir a perpetuação, ad eternum, do
ilícito. O foco deve ser, portanto, a ofensividade do agente no meio
social. Note-se que, fosse aplicada sem qualquer análise subjetiva, o
sujeito dedicado exclusivamente a pequenos delitos patrimoniais
estaria, para sempre, livre e imune à persecução penal, ainda que
causasse, com a somatória de suas condutas, relevante prejuízo.
No caso em tela, o apelante é reincidente e
portador de maus antecedentes, contando com 8 condenações
definitivas em seu desfavor, todas pelo delito de furto.
Portanto,
de
rigor
a
manutenção
da
condenação pelo crime patrimonial, não incidindo a alegada
insignificância.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
fixou a básica no patamar mínimo. Neste ponto, razão assiste ao
parquet ao requerer a elevação da reprimenda. Conforme já exposto
alhures, o acusado possui 8 condenações definitivas em seu
desfavor, sendo uma valorada a título de reincidência, e 7 valoradas
na primeira fase como maus antecedentes.
Assim, considerando o grande número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664 -Voto no
5
condenações definitivas por delitos da mesma natureza, fixo a básica
metade acima do mínimo legal, em 3 anos de reclusão e pagamento
de 15 dias-multa.
Na
segunda
fase,
embora
presente
a
agravante da reincidência, esta deve ser compensada com a
atenuante da confissão.
Por fim, deve incidir a majorante relativa ao
repouso noturno, posto ter sido a conduta praticada durante a
madrugada, horário de maior vulnerabilidade. Sobre o tema já nos
manifestamos:
A causa de aumento está presente desde que
a subtração ocorra durante o repouso noturno,
ou seja, quando as pessoas de um modo geral
estão menos atentas, com menor chance de
vigilância dos seus e dos bens alheios, porque
anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a
noite, estando ou não habitado, com ou sem
moradores no seu interior repousando, o furto
merece pena mais severa. (Código Penal
Comentado, Forense, nota 16 ao art. 155)
Assim, majoro a reprimenda em 1/3, tornando-
a definitiva em 4 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.
Por fim, sendo o réu reincidente e portador de
péssimos antecedentes, o regime semiaberto deve ser alterado para o
fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010498-16.2017.8.26.0664 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, e dou parcial provimento ao apelo
ministerial para fixar as penas em 4 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, mantendo-se, no mais,
a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator